Tribunal: TJES
Processo: 5001631-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001631-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ISRAEL COUTO DA SILVA e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CDA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por JOSE ISRAEL COUTO DA SILVA e EDILENE OLIVEIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta no bojo da Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE SERRA. Os agravantes, sócios da empresa executada SERRALHERIA PONTO FORTE LTDA. – ME, alegaram ilegitimidade passiva para figurar na execução, sustentando ausência de regular notificação em processo administrativo fiscal e nulidade da inclusão de seus nomes na Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios por meio de exceção de pré-executividade, quando demonstrada, de plano, a ausência de notificação no processo administrativo; e (ii) determinar se a inclusão dos sócios na CDA, sem a devida apuração administrativa da responsabilidade, configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência admite a exceção de pré-executividade para discussão de matérias de ordem pública que independem de dilação probatória, a exemplo da ilegitimidade passiva, desde que demonstradas por prova documental pré-constituída (Súmula 393 do STJ).

4.
Embora o STJ, no Tema 108, tenha assentado a tese de que não cabe exceção de pré-executividade quando o sócio consta como responsável na CDA, essa orientação admite exceção em casos de ilegalidade manifesta na inclusão, comprovada de plano.

5.
A documentação apresentada comprova que os agravantes não foram notificados no processo administrativo que deu origem à CDA nº 8274005/2015, tampouco lhes foi oportunizada defesa, evidenciando afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

6.
A ausência de notificação dos sócios inviabiliza a responsabilização pessoal com base no art. 135 do CTN, por não haver prova de atos com excesso de poderes, infração legal ou estatutária.

7.
A jurisprudência do TJES reconhece a possibilidade de exclusão de sócio da execução fiscal, por via da exceção de pré-executividade, quando comprovada a ausência de contraditório no procedimento administrativo.

8.
A pretensão recursal dos agravantes visa à sua exclusão do polo passivo da execução, o que restou integralmente acolhido, configurando provimento total do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
A exceção de pré-executividade é cabível para excluir sócios do polo passivo da execução fiscal quando a ilegitimidade estiver comprovada por prova documental pré-constituída.

2.
A inclusão de sócios na Certidão de Dívida Ativa sem prévia notificação e possibilidade de defesa em processo administrativo fiscal configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nula a responsabilização tributária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 135; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 393; STJ, Tema 108.

TJES, AI nº 5005091-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 15.07.2024.

TJES, AP nº 0021480-65.2020.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 17.05.2023.

TJES, RN e AP nº 0013519-73.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 02.03.2023.

TJES, AI nº 5005585-17.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 11.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE ISRAEL COUTO DA SILVA E EDILENE OLIVEIRA DA SILVA
decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da empresa executada, figurando como sócios e corresponsáveis desta Eduardo EDILENE OLIVEIRA DA SILVA e JOSÉ ISRAEL COUTO DA SILVA, rejeitou o incidente de pré-executividade, sob o fundamento de que: (i) houve pedido expresso do exequente pelo redirecionamento da execução contra os sócios; (ii) a dissolução irregular da empresa devedora ficou comprovada nos autos; e (iii) os sócios figuram na Certidão de Dívida Ativa (CDA) como corresponsáveis.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese:
(i)
a inexistência de dissolução irregular da empresa Serralheria Ponto Forte Ltda. – ME, uma vez que a empresa foi regularmente citada e que a simples falta de localização não basta para presumir a dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ;
(ii)
a ausência de processo administrativo específico para apuração da responsabilidade tributária dos sócios, conforme determina o artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN); e
(iii)
a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação suficiente para manter os sócios como responsáveis pelo débito fiscal da empresa.

Alegam, ainda, que o indeferimento da exceção de pré-executividade pode acarretar graves prejuízos, ante a iminência de atos expropriatórios, razão pela qual requereram a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Decisão lançada no Id n. 12120199 deferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no Id n. 15744999, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 4 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE ISRAEL COUTO DA SILVA E EDILENE OLIVEIRA DA SILVA
decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da empresa executada, figurando como sócios e corresponsáveis desta Eduardo EDILENE OLIVEIRA DA SILVA e JOSÉ ISRAEL COUTO DA SILVA, rejeitou o incidente de pré-executividade, sob o fundamento de que: (i) houve pedido expresso do exequente pelo redirecionamento da execução contra os sócios; (ii) a dissolução irregular da empresa devedora ficou comprovada nos autos; e (iii) os sócios figuram na Certidão de Dívida Ativa (CDA) como corresponsáveis.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese:
(i)
a inexistência de dissolução irregular da empresa Serralheria Ponto Forte Ltda. – ME, uma vez que a empresa foi regularmente citada e que a simples falta de localização não basta para presumir a dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ;
(ii)
a ausência de processo administrativo específico para apuração da responsabilidade tributária dos sócios, conforme determina o artigo 135 do Código Tributário Nacional (CTN); e
(iii)
a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação suficiente para manter os sócios como responsáveis pelo débito fiscal da empresa.

Alegam, ainda, que o indeferimento da exceção de pré-executividade pode acarretar graves prejuízos, ante a iminência de atos expropriatórios, razão pela qual requereram a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
no Id n. 15744999, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 12120199, o Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima deferiu o efeito suspensivo requerido pela parte ora recorrente. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SERRA
ajuizou a Execução Fiscal na origem em face de
SERRALHERIA PONTO FORTE
, ante a falta de recolhimento de tributos da empresa, proveniente da Certidão de Dívida Ativa de nº 8274005/2015. A ação de origem também foi ajuizada em face dos sócios
JOSE ISRAEL COUTO DA SILVA
e
EDILENE OLIVEIRA DA SILVA
, ora agravantes.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à legitimidade passiva dos sócios para responder a execução fiscal quando presentes na CDA, ao argumento de que não foram devidamente notificados durante o processo administrativo.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 108, estabeleceu que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA), porquanto a presunção de legitimidade da CDA impõe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, prova esta que deve ser produzida nos embargos à execução.

Todavia, há situações excepcionais em que a ilegitimidade passiva do sócio pode ser reconhecida por meio da exceção de pré-executividade, desde que demonstrado, de plano, por
prova documental pré-constituída
, que a inclusão do sócio na CDA se deu de maneira ilegal.

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Na espécie, é certo que a CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Na hipótese, os agravados apresentaram exceção de pré-executividade arguindo a sua ilegitimidade passiva para a causa e instruíram o pedido com cópia do processo administrativo (Id n. 21062512 dos autos de origem) que originou a CDA nº 8274005/2015, comprovando que não foram notificados e, portanto, não tiveram a oportunidade de apresentar defesa sobre os fatos descritos nos autos de infração ou de demonstrar que não praticaram nenhum ato ilícito suscetível de lhes atribuir responsabilidade pessoal pela multa aplicada à empresa.

A inclusão dos sócios na CDA violou o contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, não se trata de mera alegação genérica de ilegitimidade passiva, mas sim de documentação que evidencia a nulidade da inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal, sem a devida apuração administrativa de sua responsabilidade.

Este e. TJES já reconheceu a possibilidade de se excepcionar a regra do Tema 108 do STJ em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009). 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 108, firmou a seguinte tese: “Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”. 3. Todavia, nos específicos casos em que se demonstre, mediante prova documental, que a inclusão dos sócios na CDA se deu de forma ilegal, a exclusão deles pode ser realizada por meio de tal via. 4. Considerando a prova documental produzida nos autos que evidencia a violação ao contraditório e à ampla defesa dos sócios da empresa executada, correto o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 5. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5005091-84.2023.8.08.0000; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 15.07.2024)

Destaco ainda:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – CDA QUE INCLUIU O SÓCIO COMO RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

[...]

4. Inexistindo participação do sócio da pessoa jurídica no processo administrativo fiscal que imputou-lhe a responsabilidade tributária, deve ser considerada nula a inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa.

5. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.” (TJES – AP nº 0021480-65.2020.8.08.0024, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, publicado em 17/05/2023).

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM PARTICIPAÇÃO DA SÓCIA. INDEVIDA INCLUSÃO DA SÓCIA COMO DEVEDORA. NULIDADE DAS CDA'S. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.

1. Sabe-se que a lei exige, para inserção de sócio-diretor como corresponsável tributário, que as obrigações sejam decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social, é o que se extrai do artigo 135, do Código Tributário Nacional.

2. Embora este Relator reconheça a presunção de veracidade da CDA, analisando as cópias dos processos administrativos juntados aos autos, verifico que os mesmos tramitaram sem a participação da sócia executada, o que é capaz de afastar a presunção relativa, especialmente quando se verifica inexistir nos autos administrativos demonstração da prática de qualquer das condutas previstas no artigo 135, do Código Tributário Nacional, tampouco da dissolução irregular da empresa.

3. Ademais, do exame dos autos, constatei a falta de notificação da sócia no processo administrativo e sua posterior inserção como coobrigada na CDA, fato que representa grave afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa [...]”.

(TJES – RN e AP nº 0013519-73.2020.8.08.0024, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, publicado em 02/03/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não sendo oportunizada a defesa dos sócios mediante o devido processo administrativo fiscal, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurar na CDA e, por conseguinte, nos autos da execução fiscal.

2. Considerando que não há notícias da efetiva intimação dos sócios da empresa devedora no decorrer do procedimental administrativo que culminou com a expedição da CDA, para o fim de se averiguar a infração, por eles, das disposições do art. 135 do CTN, para o fim de responsabilizá-los solidariamente, afigura-se forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme Súmula de nº 430 do c. STJ.

[...]”.

(TJES – AI nº 5005585-17.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, publicado em 11/05/2022).

Para além da ciência acerca do procedimento de constituição do crédito tributário em face da pessoa jurídica, é igualmente essencial que o sócio seja notificado pessoalmente sobre a sua responsabilização no referido débito fiscal.

Somente mediante essa notificação, o sócio terá a efetiva oportunidade de apresentar sua impugnação fiscal e exercer plenamente seu direito de defesa, tendo conhecimento dos fundamentos que motivaram a sua responsabilização tributária.

Nessa linha, a notificação pessoal dirigida ao sócio revela-se imprescindível para que ele possa afastar sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária, sendo, portanto, requisito essencial para sua inclusão como codevedor no momento da inscrição do crédito em dívida ativa.

Embora a parte agravante tenha postulado, em sua peça recursal, a "extinção da execução fiscal", é cediço que o fundamento central de sua insurgência - a
causa de pedir
recursal - reside, exclusivamente, no reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A pretensão de extinção, portanto, deve ser interpretada como a extinção da relação jurídico-processual
em relação a si

Nesse contexto, ao se acolher integralmente a tese de ilegitimidade passiva para determinar a exclusão dos sócios-agravantes do feito executivo, esta Relatora está concedendo a totalidade da tutela jurisdicional a que fariam jus.

Assim, friso que o fato de a execução fiscal poder prosseguir em face da pessoa jurídica, que não integrou o presente recurso, não torna o provimento "parcial" para os recorrentes, que obtiveram pleno êxito em sua pretensão.

Destarte, o provimento integral do recurso é a medida que se impõe

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE ISRAEL COUTO DA SILVA
e
EDILENE OLIVEIRA DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, acolhendo a exceção de pré-executividade, declarar a ilegitimidade passiva dos agravantes, determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal de origem, que deverá prosseguir apenas em face da pessoa jurídica executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar